Tribunal: STF
Processo: ARE 1384313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO ANTERIOR NOS MESMOS AUTOS. VERIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. JUNTADA DE VOTO E ACÓRDÃO COM ANÁLISE DE MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. EQUÍVOCO NA JUNTADA PELO SISTEMA VIRTUAL. NULIDADE EVIDENTE E CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL. REGULAR JULGAMENTO DO APELO. MÉRITO: APELAÇÃO CÍVEL, RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE PENSIONISTA DA EXTINTA “CARTEIRA PARLAMENTAR”. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA DE EX-VEREADOR MUNICIPAL. BENEFÍCIO RECONHECIDO E CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO IPERN À AUTORA. REGIME PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PENSÃO QUE DEVE SER REAJUSTADA COM BASE NAS REGRAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 308/2005. SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF. REMESSA NECESSÁRIA, APELO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS TERMOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 25; 37, incisos X e XIII; e 40, “caput” e § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente